Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707914-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: VITY COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O O despacho de ID 19120510 foi parcialmente cumprido com a juntada da procuração de ID 19508760: irregularidade que persiste. Existe dúvida na denominação social da autora: se VITY COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA (inicial - ID16734754) ou se VITY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (certidão positiva de débitos – ID 16734750). As procurações juntadas refletem essa divergência: nas de ID 19508760, p. 1, a outorgante é VITY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Já na de ID 19508760, p. 2, a outorgante é VITY COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. À luz do princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (artigo 6o do Código de Processo Civil), intime-se a apelada, pela derradeira vez, para esclarecer a diferença, juntando alteração do contrato social, se o caso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora